Tribunal: STF
Processo: AI 859203
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Administrativo. Concurso público. Exame psicológico. Previsão legal e editalícia. Incidência dos enunciados 280 e 454 da Súmula desta Corte. 3. Caráter subjetivo do exame psicológico. Inexistência. Aplicação dos enunciados 279 e 454. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.